Tribunal: TJBA
Processo: 8062363-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062363-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: POSTAL COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA - ME e outros Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS FISCAIS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS RECENTES. ART. 99, §2º, DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de insuficiência na comprovação da hipossuficiência econômica. 2. Alegação de que documentos fiscais (DEFIS e declaração de imposto de renda) seriam suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. 3. Aplicação da Súmula 481 do STJ, que condiciona a concessão da gratuidade à demonstração efetiva da incapacidade financeira. 4. Não apresentação de extratos bancários recentes, apesar de expressamente intimada, inviabilizando a aferição da real situação patrimonial da empresa. 5. Jurisprudência consolidada do STJ exige prova contemporânea e completa, mesmo em casos de liquidação ou recuperação judicial, não sendo suficiente a simples alegação de dificuldade financeira. 6. Ausência de demonstração inequívoca da condição de miserabilidade jurídica. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8062363-32.2024.8.05.0000 (id. 76837738), no qual figuram como agravantes e agravados as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII